Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-50.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700442-50.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON MARQUES DE SOUZA APELADO: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MOTA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora